Tribunal: TJBA
Processo: 8002839-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002839-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

APELADO: BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA CARASCOSA FERRO, RENATA REZETTI AMBROSIO, CRISTIANO CARLOS KOZAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COMERCIAL. ÍNDICE DE REAJUSTE IGP-DI. ABUSIVIDADE CIRCUNSTANCIAL.
REFLEXOS NO ACUMULADO.
IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO REAL. POSSIBILIDADE. REVISÃO QUE COMPORTA LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SETENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I - Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando a substituição do índice de reajuste pactuado entre as parte (IGP-DI) pelo IPCA e a compensação dos valores eventualmente pagos a maior, a partir de junho de 2021;

II - Conquanto tenham as partes pactuado que a correção monetária dos alugueis se daria pelo IGP-DI, é de conhecimento geral que em virtude da grave crise econômica que assolou o país no período de pandemia, referido índice teve um aumento exponencial e desproporcional, se comparado ao IPCA;

III - A pandemia do coronavírus, seus impactos, assim como o aumento expressivo do índice IGP-DI, não poderiam ser previstos pelas partes, o que justifica a aplicação da Teoria da Imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, que permite a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

IV - Se o índice de reajuste pactuado (IGP-DI) encontra-se em clara desconformidade com o índice de inflação do período, mostrando-se excessivamente oneroso para a locatária/recorrida e, via de consequência, exageradamente vantajoso para a locadora/recorrente, justifica-se a sua substituição, ao menos provisória, pelo IPCA, mais condizente com a realidade econômica;

V - A imprevisibilidade apta a desequilibrar a relação entre particulares deve ser aferida de forma contemporânea, não sendo crível alterar a forma de reajuste originalmente acordada até o término do contrato de locação, mormente considerando a normalização do índice IGP-DI em 2022;

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a substituição do IGP-DI pelo IPCA tão somente em relação ao reajuste aplicado em julho/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002839-72.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
CONSÓRCIO NACIGUAT
, e como apelada
BELEZA. COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS LTDA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL RECURSO
, nos termos do voto condutor
.